Tribunal: TJSP
Processo: 1024376-73.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024376-73.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado MANUEL ALBERTO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente),
MARCELO
BERTHE
E
TORRES
DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024376-73.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 38573
Processo 1024376-73.2020.8.26.0053/5000
Embargante: CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental e Estado de São Paulo
Embargado: Manuel Alberto Lopes
Juiz: Gilsa Elena Rios
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. Rejeitam-se embargos de declaração em
face da ausência de omissões e contradições suscitadas pela
embargante. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;

A
DIRETORA
PRESIDENTE
DA
COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs embargos de
declaração em face do V. Acórdão de fls. 336/345, à qual imputa
omissão e contradição consistentes no equívoco em manter a
sentença de fls. 230/236.
Sustenta
que
a
decisão
colegiada
não
observou o argumento consistente na impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024376-73.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
3
cumprimento do título judicial, em razão da inexistência do art.
73-C na redação original do Decreto Estadual 8.468/76. Retoma,
ainda, as teses defendidas no recurso de apelação sob a
alegação de que não foram adequadamente enfrentadas,
notadamente a aplicação do Decreto estadual no 64.512/2019.
Requer a supressão dos vícios apontados, com
a reversão do julgado.
Acha-se o recurso devidamente processado,
instruído sem a manifestação da parte embargada no sentido de
sua rejeição.
É o relatório.
1.
Conheço
dos
embargos
de
declaração opostos pela embargante, porque presentes os
requisitos de admissibilidade e rejeito-os, porquanto não
configurada a hipótese de omissão, nem contradição contida no
artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2.
Não houve, em verdade, omissão e
contradição alguma, na medida em que o V. Acórdão embargado
foi claro e preciso ao reconhecer a ilegalidade dos Decretos
estaduais no 62.973/17 e 64.512/2019 e ao afastar a aplicação
deles, por extrapolarem os limites traçados pela Lei
complementar estadual no 997/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024376-73.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Ao contrário do aventado pelo embargante, o
acórdão embargado observou adequadamente a sucessão
normativa estadual no tocante ao tema em debate.
A decisão embargada foi clara e precisa ao
fundamentar o desprovimento do recurso de apelação, que ora
transcrevo:
Ratifico a conclusão exarada pelo r. Juízo a quo quanto ao deslinde da
causa, sobretudo, porque o Decreto Estadual no 62.973/17 ao
regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu art. 4o1, área
integral de fonte de poluição, e passou a considerar a área de
edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja, aquela que
não é fonte de poluição, como base de cálculo, extrapolando, assim, o
art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem
como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição
que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da
poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o
caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental
de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação
(LAO).
§ 1o: Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte
de poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não,
previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar
poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o referido decreto estadual inovou ao
disciplinar novo procedimento para cálculo dos preços das licenças
ambientais,
aumentando
consideravelmente,
e
de
forma
desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando, em alguns
casos, aumento de mais de 1000% dos valores em relação à licença
anteriormente concedida o que implica oneração exagerada para a
1 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes
que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único -
Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos
automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024376-73.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
5
apelada. Indubitável é, no caso concreto, o desrespeito à
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar a
abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA
PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PAULISTA.
PRETENSÃO
RECURSAL
DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO
ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE
CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO
DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76.
MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO.
DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA
AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A
MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(autos de processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053;
julgado pela 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo Alcides Amaral
Salles)
Ressalto, ademais, que o Decreto Estadual no 64.512/2019, por sua
vez, revogou o já mencionado parágrafo 2o do ao artigo 73-C do
Decreto Estadual no 8.468/762 (acrescido pelo Decreto Estadual no
62.973/2017) e incluiu o conceito de área integral da fonte de poluição
como “área construída do empreendimento e atividade ao ar livre”.
Tem-se, assim, que o Decreto Estadual no 64.512/2019 passou a
considerar igualmente como “fonte de poluição”, a área do imóvel não
ocupada pela atividade poluidora, conferindo maior amplitude e
extrapolando o conceito trazido pela Lei no 997/76, aumentando,
consequentemente, o preço das licenças ambientais.
Houve, assim, aumento da oneração ao particular, tornando-a
desarrazoada para o impetrante na expedição da licença se realizado o
cálculo do preço, com base na nova redação de “fonte de poluição”
trazida pelo Decreto n° 62.973/17 (atual Decreto n° 64.512/2019), que
considerou a área total do empreendimento como sendo fonte de
poluição, em vez de apenas considerar a área de construção ou de
terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, como
na antiga redação do Regulamento da Lei n° 997/76.
2 Decreto Estadual no 8.468/76 regulamentou a Lei Estadual no 997/1976.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024376-73.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Evidente, portanto, a ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo de rigor o
reconhecimento de que o Decreto Estadual no 62.973/2017 (atual
Decreto n° 64.512/2019) padece de ilegalidade, na medida em que
desbordou dos limites traçados pela Lei Estadual no 997/76. (fls.
342/345) g.n.
Mister, portanto, a manutenção do V. Acórdão
de fls. 336/345.
Isso
posto,
rejeito
estes
embargos
de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR